Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-81.2023.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DIFERENTES. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL MULTIPROFISSIONAL, PARCIAL E PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorre litispendência quando uma ação, ainda em curso, é repetida. Por seu turno, há coisa julgada quando se repete ação com decisão final transitada em julgado. Para o reconhecimento da reprodução de uma ação, faz-se necessária a verificação da tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme disposto no parágrafo segundo, do art. 337 do Código de Processo Civil.
2. A Lei número 8.213/1991, em seu art. 42, estabelece que a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
3. Não preenchidos os requisitos, não há que se falar em concessão da Aposentadoria por Invalidez, uma vez que não comprovada a impossibilidade da reabilitação do segurado.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.